Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-36.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. As contas de campanha de Valmir Guimarães, candidato ao cargo de vereador no
município de Siqueira Campos/PR nas Eleições de 2024, foram desaprovadas pelo
Juízo da 21ª Zona Eleitoral, devido ao pagamento de impulsionamento com recursos
de origem não identificada no valor de R$ 351,00, correspondente a
aproximadamente 23,7% do total de recursos movimentados.
2. No recurso, o recorrente alegou: (i) o pagamento de impulsionamento por meio de
cartão pessoal foi equivocado; (ii) valores foram atribuídos a um CNPJ anterior à
existência formal de sua campanha; (iii) o recolhimento de GRU para regularizar o
valor em questão.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que a irregularidade compromete a lisura das contas, não sendo
aplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o pagamento de impulsionamento fora da
conta bancária de campanha compromete a regularidade das contas; (ii) se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade justifica a
aprovação com ressalvas.

Num. 44287942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, em seu artigo 53, §1º, considera grave a
omissão de receitas e despesas, comprometendo a lisura da prestação de contas.
6. Foi demonstrado que os pagamentos relativos ao impulsionamento de conteúdos
nas redes sociais foram realizados de forma irregular, configurando o uso de
recursos de origem não identificada (RONI), porém o recorrente recolheu o valor ao
Tesouro Nacional, demonstrando boa-fé.
7. A irregularidade apurada representa percentual superior a 10% do total de
recursos movimentados, no entanto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido
pela
jurisprudência
como
ensejador
da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
8. Precedentes do TSE e do TRE em casos similares reconhecem a possibilidade de
aprovação com ressalvas para irregularidades de pequeno valor ou que não
comprometam a transparência das cont

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600437-36.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600437-
36.2024.6.16.0021, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas de Valmir
Guimarães, candidato ao cargo de vereador do município de Siqueira Campos referentes às
Eleições Municipais 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução-TSE 23.607/2019.. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Valmir Guimarães,
candidato ao cargo de vereador do município de Siqueira Campos/PR, relativa às Eleições
Municipais de 2024, pelo Partido PODE, e que foram julgadas desaprovadas, ante a constatação de
recursos de origem não identificada. A irregularidade no gasto consubstancia-se no custeio de
propaganda em redes sociais sem tramitar na conta bancária aberta para esta finalidade precípua,
sendo custeada, segundo o candidato, com dinheiro da pessoa física do candidato, perfazendo o
valor de R$ 351,00, o que é superior a 10% dos recursos utilizados na campanha eleitoral, sendo
considerado, pois, irregularidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALMIR GUIMARÃES (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALMIR GUIMARAES VEREADOR
(RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44287942
13/12/2024
08:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44287942 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.830
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600437-
36.2024.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALMIR GUIMARAES VEREADOR
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRENTE: VALMIR GUIMARÃES
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. As contas de campanha de Valmir Guimarães, candidato ao cargo de vereador no
município de Siqueira Campos/PR nas Eleições de 2024, foram desaprovadas pelo
Juízo da 21ª Zona Eleitoral, devido ao pagamento de impulsionamento com recursos
de origem não identificada no valor de R$ 351,00, correspondente a
aproximadamente 23,7% do total de recursos movimentados.
2. No recurso, o recorrente alegou: (i) o pagamento de impulsionamento por meio de
cartão pessoal foi equivocado; (ii) valores foram atribuídos a um CNPJ anterior à
existência formal de sua campanha; (iii) o recolhimento de GRU para regularizar o
valor em questão.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que a irregularidade compromete a lisura das contas, não sendo
aplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o pagamento de impulsionamento fora da
conta bancária de campanha compromete a regularidade das contas; (ii) se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade justifica a
aprovação com ressalvas.

Num. 44287942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, em seu artigo 53, §1º, considera grave a
omissão de receitas e despesas, comprometendo a lisura da prestação de contas.
6. Foi demonstrado que os pagamentos relativos ao impulsionamento de conteúdos
nas redes sociais foram realizados de forma irregular, configurando o uso de
recursos de origem não identificada (RONI), porém o recorrente recolheu o valor ao
Tesouro Nacional, demonstrando boa-fé.
7. A irregularidade apurada representa percentual superior a 10% do total de
recursos movimentados, no entanto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido
pela jurisprudência como ensejador da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
8. Precedentes do TSE e do TRE em casos similares reconhecem a possibilidade de
aprovação com ressalvas para irregularidades de pequeno valor ou que não
comprometam a transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade que não ultrapassa o limite estabelecido pela
jurisprudência quanto à insignificância e que não compromete a transparência das
contas eleitorais permite sua aprovação com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, §1º, VI; 53, I, "g"; e 74, II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060268509, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, julgado em 19/05/2023.
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060263058, Rel. Des. Júlio Jacob
Junior, julgado em 12/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024

Num. 44287942 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por VALMIR GUIMARÃES, candidato
ao cargo de Vereador no Município de Siqueira Campos/PR, nas Eleições de 2024, as quais
foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do pagamento de
impulsionamento com recursos de origem não identificada, no valor de R$ 351,00 (ID 44219568).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo o recorrente, em síntese, que (ID 44219575): a) realizou
o pagamento de impulsionamento, equivocadamente, por meio de cartão da sua conta pessoal,
no valor de R$ 260,54; b) o Facebook teria, ainda, atribuído valores de impulsionamento ao CNPJ
de campanha anterior ao pleito eleitoral, quando sequer tinha CNPJ; c) o valor gasto em sua
campanha foi de R$ 1.481,00 e as falhas identificadas não comprometeram a higidez das contas,
devendo serem aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso; e d)
agindo de boa-fé, providenciou o recolhimento de GRU no valor de R$ 351,00 (ID 44219556). Ao
final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas, ainda que subsidiariamente com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44224748), entendendo que o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, conforme relatado, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da irregularidade constatada ter
ultrapassado o percentual de 10% do valor total utilizado na campanha (R$ 1.830,00).
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que providenciou o recolhimento do
montante de R$ 351,00 ao Tesouro Nacional e requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44287942 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
Da análise do contido nos autos, verifica-se que foi identificada no parecer conclusivo (ID
442195691) a existência recebimento de recursos de origem não identificada, tendo sido
consignado que “O próprio candidato, por meio de seu representante legal, reconhece que pagou
o impulsionamento de conteúdo em redes sociais através do pagamento em cartão de crédito,
conforme id 126784058.”
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

A omissão de receitas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

Na espécie, foram emitidas duas notas fiscais relativas a gastos com impulsionamento de
conteúdo com o Facebook nos valores de R$ 180,21 e R$ 170,79, como bem se observa dos IDs
44219519 e 44219520, os quais foram pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pelas contas de campanha.
Por oportuno registre-se que o recorrente, demonstrando boa-fé, providenciou o recolhimento do

Num. 44287942 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
respectivo valor ao Tesouro Nacional por meio da GRU, conforme comprovantes juntados nos IDs
44219556 e 44219557.
Ademais, denota-se que, não obstante a inconsistência, no montante de R$ 351,00, represente
aproximadamente 23,70% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 1.481,00), o
valor diminuto perfaz menos do que R$ 1.064,10, ensejando, portanto, a aprovação das contas
com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL.
GASTO
COM
ALIMENTAÇÃO
ESTRANHO
À
CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
FINALIDADE
ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
NA
POLÍTICA.
REPASSE
A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E
7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de
arrecadação ou de gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do
princípio da insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum
mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DO
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
JUDICIAL.
IRREGULARIDADE
PROCESSUAL
SANADA.
ATRASO
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
DESPESA
OMITIDA
COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO CUSTEADA COM "RECURSOS FEFC"
PEQUENO VALOR. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
4. O somatório, em valor absoluto, das irregularidades que não ultrapassa a R$

Num. 44287942 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
1.064,00 permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de acordo com precedentes desta E. Corte.
(...)
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060263058, Acórdão Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Deste modo, mister o provimento parcial do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalva as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por VALMIR
GUIMARÃES e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas com ressalva, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600437-
36.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALMIR GUIMARAES
VEREADOR, VALMIR GUIMARÃES - Advogado dos RECORRENTES: DAVID CARLOS DE LIMA -
PR92560 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44287942 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182245800000043234805
Número do documento: 24121308182245800000043234805
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:07:31
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024